Tribunal: TJSP
Processo: 3002179-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Professora da Educação Básica II admitida nos termos da Lei no 1.093/2009 – Licença-maternidade – 180 dias – Deferimento – Irresignação – Feito que tramita perante o Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública – Não conhecimento – Competência da Turma Recursal – Remessa ao Órgão Competente.
Recurso não conhecido.